Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701465-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EDILEUSA MARIA GALDINO DE SOUSA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à OI MÓVEL SA das informações prestadas pelo douto Juízo de origem, nos seguintes termos: Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que após a decisão agravada, que rejeitou a impugnação da requerida Oi S/A, foi realizada penhora online, via sistema SISBAJUD, do saldo remanescente do débito de natureza solidária (R$ 647,95), sendo que o bloqueio recaiu em valores encontrados em conta mantida junto ao Itaú Unibanco. Foi determinado, nesta data, o desbloqueio dos valores excedentes encontrados nas outras contas, permanecendo apenas o bloqueio da conta do Itaú Unibanco, em atenção ao Aviso 78/2020 do TJRJ. Não houve tentativa de penhora online em conta do outro réu solidário, tendo em vista o resultado infrutífero da consulta realizada recentemente. Prazo: 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito